Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0709352-71.2020.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS GABRIEL VIEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de LUCAS GABRIEL VIEIRA DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas, sob alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Informa a Impetrante que o Paciente foi denunciado pelo crime descrito no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo que o mesmo foi preso em 03 de outubro de 2019, mas a decisão saneadora para a designação de audiência ocorreu apenas em 06 de fevereiro de 2020, com audiência designada para o dia 26.03.2020, a qual foi cancelada em razão da suspensão dos trabalhos em função da pandemia de COVID-19. Alega que o excesso de prazo se deu em razão do não recebimento da denúncia em relação ao corréu Gustavo, o Ministério Público ajuizou Recurso em Sentido Estrito, o que fez com que o processo não tivesse andamento em relação ao paciente Lucas, tanto que a prisão ocorreu em 03 de outubro de 2019 e a decisão saneadora só foi proferida em 06 de fevereiro de 2020, o que impediu que a audiência de instrução e julgamento fosse pautada de forma condizente com a razoabilidade dos prazos processuais. No presente caso, da documentação vinda aos autos, não vislumbro as ilegalidades apontadas na inicial a ensejar a imediata soltura do Paciente, ressaltando que os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam de acordo com as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 22 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator